Tribunal: TJES
Processo: 5018285-50.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018285-50.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELINGTON DA CUNHA MENEZES JUNIOR
RECORRIDO: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5018285-50.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
WELINGTON DA CUNHA MENEZES JUNIOR - ME

RECORRID
A:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:

A SRA. JUÍZA DE DIREITO
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pel
a

parte requerente em face da sentença (id. 2911045) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao argumento de
que a ausência de estipulação de renovação do contrato, em aditivo contratual, afastaria a tese de renovação tácita do contrato.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece
ser
anulada, ao sustentar a tese de cerceamento do direito de defesa, porquanto indeferido o pedido de produção de prova oral que, segundo a tese recursal, demonstraria a prorrogação do vínculo contratual.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso apresentado pela recorrente
se encontra tempestivo, cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso,
extrai-se da inicial a narrativa de que
a
requerente teria sido contratad
a

pela requerida no ano de 2013,
contrato que perdurou até setembro de 2019, contudo,
teria sido prorrogado de modo informal, sem que tenham celebrado aditivo contratual e, posteriormente, a requerida teria rescindido o contrato, se que fosse paga multa, pelo que postulou o recebimento da quantia de
R$ 44.000,00,
equivalente a 20% do valor do contrato.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de cerceamento do direito de defesa,
comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a impertinência da produção de prova oral, pois as provas documentais, em especial instrumento de contrato entre as partes,
são suficientes
à demonstração da dinâmica do negócio jurídico, isto é, o contrato celebrado dispôs que a prorrogação ocorreria por meio de aditivo contratual e, nesse aspecto,
o fato de as partes manterem relação comercial, para além do encerramento do contrato a tempo determinado,
per si,
não indica renovação tácita da avença.

Desse modo, os depoimentos testemunhais demonstrariam a manutenção do vínculo, o que é incontroverso, contudo, a improcedência da pretensão à multa por rescisão antecipada
decorre da ausência de pactuação expressa e, ademais, não se pode considerar a recorrente como parte vulnerável perante a recorrida, de sorte que
ao aceitar a
manutenção do vínculo sem que se tivesse, efetivamente,
celebrado aditivo contratual, constitui
comportamento contraditório que, pela teoria
duty mitigate the loss,
imputa a parte a assunção dos riscos evidentes.

E
m outras palavras, não pode a recorrente se beneficiar de disposição de contrato encerrado (multa), sob o argumento de que a recorrida teria aceitado renovar o vínculo mas, posteriormente, desistido da avença. Ora, se não fosse vantajoso para a recorrente manter vínculo sem a formalidade que ela mesma estabeleceu (no contrato anterior – aditivo contratual),
deveria ter rejeita
do
prestar os serviços até que a situação jurídica fosse efetivamente solucionada
com a assinatura do aditivo, de sorte que a manutenção da prestação do serviço,
per si,
não indica assunção tácita da recorrida à celebração de novo contrato por tempo determinado, inexistindo direito à multa,
pelo que se vota pela manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.